Tribunal: TJPA
Processo: 0004762-54.2017.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0004762-54.2017.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)
APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO (DEFENSORA PÚBLICA ANA AMÉLIA SILVA FERREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, sobretudo diante da confissão judicial da apelante corroborada pelos depoimentos dos agentes penitenciários, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, quando demonstrado que a recorrente tinha sob a sua guarda determinada quantidade de droga, devendo a defesa o ônus de comprovar a alegação de que a substancia ilícita se destinaria ao seu uso exclusivo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia dezesseis do mês de novembro de 2020 e término às 14:00hs do dia vinte e três do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004762-54.2017.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)
APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO (DEFENSORA PÚBLICA ANA AMÉLIA SILVA FERREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Jaqueline dos Santos Ribeiro,
por intermédio da Defensora Pública Ana Amélia Silva Ferreira, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Penal Distrital de Mosqueiro (Comarca de Belém/PA), que a condenou às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 167 dias-multa, em razão da prática delitiva tipificada no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito que, de acordo com a sentença, serão definitivas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

A apelante pleiteia a absolvição, ao argumento de fragilidades de provas, em razão de não ter sido apreendido entorpecente em seu poder.

Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contraminuta, o
dominus litis
pede o desprovimento do recurso, a fim de que a sentença seja mantida na sua totalidade.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0004762-54.2017.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM (VARA PENAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO)
APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS RIBEIRO (DEFENSORA PÚBLICA ANA AMÉLIA SILVA FERREIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Quanto ao pedido de absolvição, desde logo, anoto, que não assisti razão a defesa.

Isto por que, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 16), Laudo de Constatação (nº 43/2017, fls. 24) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (nº 2017.01.001712-QUI, fls. 44) - atestando que o material apreendido se trata de
¿uma porção de erva seca prensada, embalada em saco plástico branco, contendo restos de ervas, pesando um total de 42,89g (quarenta e dois gramas, oitocentos e noventa miligramas)¿
e, após análise testou positivo para
¿ substância T.H.C. (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecido por `Maconha¿
.

Com efeito, em juízo, a apelante
Jaqueline dos Santos Ribeiro
confessou a prática delitiva, afirmando que a pedido da pessoa conhecida como Victor, que estava preso, levou material entorpecente ao Cento de Recuperação do Mosqueiro.

Ratificando a confissão da apelante, tem-se o depoimento perante a autoridade judicial da testemunha
Mariana Pinheiro Monteiro
, agente penitenciária que realizou a revista pessoal da recorrente e apreensão da droga, que:
¿(...) no momento da revista da apelante o detector disparou, e aquela ficou nervosa e negou que estava portando algo; que após o detento que a apelante iria visitar confirmar que receberia drogas a apelante entregou o material que estava em suas partes íntimas; que era maconha; que a apelante alegou que o entorpecente era seu, mas o detento confirmou que ela o entregaria; que era aproximadamente 50 gramas de maconha (...)¿.

No mesmo sentido a testemunha
Maurício Assunção Sousa
, agente penitenciário, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afiançou:
¿(...) que a agente repassou que foi detectado algo na revista da apelante e ao questioná-la, a mesma negou que portasse alguma coisa; que perguntou ao companheiro da apelante que estava preso no local e este confirmou que receberia o entorpecente; que somente após falar a apelante que o custodiado teria confirmado que receberia entorpecentes, a mesma entregou a droga, sendo maconha (...)¿

Corroborando os depoimentos acima, a testemunha
Sidclei Brito Marcelino
, agente penitenciário, relatou:
¿(...) que estava no bloco carcerário quando tomou conhecimento do ocorrido; que viu o material entorpecente apreendido, bem como foi testemunha de apresentação na delegacia (...)¿.

Cumpre destacar que os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem provas idôneas, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

A propósito, cito julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO COM MAUS ANTECEDENTES - "QUANTUM" JUSTO E RAZOÁVEL - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 14.939/03 PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMG - MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Não há que se falar em absolvição se o material incriminatório constante dos autos é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas.
- A palavra firme e coerente de agentes penitenciários é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
- Tratando-se de acusado com maus antecedentes e restando a pena-base fixada em "quantum" justo e razoável, não há falar em redução. - A Lei Estadual nº 14.939/03 foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0647.08.088304-2/002, publicada em 23/10/2015, restando a matéria, atualmente, regulada pelo art. 98 do Novo Código de Processo Civil, que, de forma supletiva (art. 3º do Código de Processo Penal), passou regulá-la, diante da revogação expressa da Lei 1.060/50 pelo art. 1.072 do Novo Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.18.009325-8/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) . - Grifei.
.............................................................................................................
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - INFRAÇÃO PERPETRADA NO INTERIOR DE PRESÍDIO - AGENTES PENITENCIÁRIOS - PALAVRA SEGURA - SUBSTÂNCIAS ENCONTRADAS NAS VESTIMENTAS DO DETENTO - ACUSADO ENVOLVIDO NA MERCANCIA ILÍCITA - CONDENAÇÃO RATIFICADA - DOSIMETRIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
A segura palavra dos agentes penitenciários, no sentido de que o acusado, reeducando do sistema prisional, foi flagrado com substâncias entorpecentes em suas vestimentas, por ocasião de fiscalização de rotina, autoriza a manutenção da sentença condenatória.
As circunstâncias de apreensão das drogas, devidamente fracionadas em embalagens prontas para a venda, e a constatação de que o acusado é envolvido com a mercancia ilícita de entorpecentes, convergem para o reconhecimento do crime de tráfico. Não se modifica em segunda instância, pena devidamente fundamentada e que observou fielmente os contornos da prática ilícita. (TJMG - Apelação Criminal 1.0433.18.011144-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 13/09/2019)¿.

Anoto, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes penitenciários, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, os quais foram, inclusive, ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação, no Laudo Toxicológico Definitivo e, sobretudo da confissão da apelante.

Por último, ao contrário do que foi alegado pela defesa,
a apelante foi flagrada com o material entorpecente em seu poder
no momento da realização da revista para ingresso no presidiário,
conforme consta em sua própria confissão perante a autoridade judicial.

Noutro giro, a pretensão de desclassificação para o delito de uso próprio tampouco pode ser admitida, uma vez que não há prova cabal de que a recorrente era efetivamente usuária, eis que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que a substância entorpecente seria destinada para seu exclusivo consumo pois, para tal, não basta a simples alegação de ser depende ou usuário.

Ademais, o fato de ser usuária de drogas - condição não comprovada nos autos, repete-se - não exclui a possibilidade de ser também traficante, tendo em vista que com grande frequência o depende de drogas também comercializa as substâncias ilícitas, até mesmo para custear seu próprio consumo.

Como se vê, os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal permitem a conclusão, com segurança, de que a apelante praticou o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se sua conduta perfeitamente no núcleo ¿trazer consigo¿, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, não havendo como falar em fragilidade de provas, bem como em desclassificação do delito para o crime de uso.

Por derradeiro, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste este recurso, analisei a dosimetria da pena pelo juízo sentenciante e afianço que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 23 de novembro 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator